Tribunal: TJES
Processo: 5000320-56.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000320-56.2022.8.08.0046

EMBARGANTE / EMBARGADA:
ZEILA TEIXEIRA ROCHA

EMBARGADA / EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Zeila Teixeira Rocha e por Crefisa S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que (i) negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a revisão do contrato para adequar os juros à taxa média de mercado; e (ii) deu provimento ao recurso da consumidora para reconhecer a descaracterização da mora e fixar honorários advocatícios em R$ 700,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em quantia considerada aviltante pela embargante Zeila Teixeira Rocha; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não considerar a jurisprudência do STJ e do STF quanto à legalidade da cobrança de juros acima da taxa média de mercado, conforme alegado pela Crefisa S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 considerou o valor da causa, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não havendo contradição na decisão embargada.

O acórdão fundamentou a revisão do contrato com base na jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando há relação de consumo e abusividade demonstrada.

A taxa de juros pactuada foi considerada abusiva por superar em mais de onze vezes a taxa média de mercado vigente à época do contrato, justificando a revisão contratual.

A instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem a cobrança de juros significativamente superiores à taxa média de mercado, limitando-se a alegações genéricas.

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios com base na equidade é admissível quando o valor da causa for reduzido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é possível quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ.

A simples discordância das partes com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; CC, arts. 313, 314 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-56.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEILA TEIXEIRA ROCHA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Zeila Teixeira Rocha e por Crefisa S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que (i) negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a revisão do contrato para adequar os juros à taxa média de mercado; e (ii) deu provimento ao recurso da consumidora para reconhecer a descaracterização da mora e fixar honorários advocatícios em R$ 700,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em quantia considerada aviltante pela embargante Zeila Teixeira Rocha; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não considerar a jurisprudência do STJ e do STF quanto à legalidade da cobrança de juros acima da taxa média de mercado, conforme alegado pela Crefisa S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 considerou o valor da causa, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não havendo contradição na decisão embargada.

O acórdão fundamentou a revisão do contrato com base na jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando há relação de consumo e abusividade demonstrada.

A taxa de juros pactuada foi considerada abusiva por superar em mais de onze vezes a taxa média de mercado vigente à época do contrato, justificando a revisão contratual.

A instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem a cobrança de juros significativamente superiores à taxa média de mercado, limitando-se a alegações genéricas.

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios com base na equidade é admissível quando o valor da causa for reduzido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é possível quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ.

A simples discordância das partes com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; CC, arts. 313, 314 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000320-56.2022.8.08.0046

EMBARGANTE / EMBARGADA:
ZEILA TEIXEIRA ROCHA

EMBARGADA / EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Esta Quarta Câmara Cível, ao analisar as Apelações, decidiu conhecer e negar provimento ao Recurso interposto por Crefisa S.A., mantendo a Sentença que determinou a revisão do contrato para adequar os juros à taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Por outro lado, conheceu e deu provimento ao Recurso interposto por Zeila Teixeira Rocha, reconhecendo a descaracterização da mora e determinando que fossem expurgados todos os seus efeitos, além de fixar honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), já considerado o trabalho adicional realizado nesta instância.

Nos termos que seguem, é a ementa do Acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REDUÇÃO PARA A MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de Crefisa S.A., na qual a autora pleiteia a redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado e a repetição dos valores pagos a maior. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a adequação dos juros e a restituição simples do indébito. Em apelação, a autora requereu o reconhecimento da descaracterização da mora e a fixação dos honorários advocatícios por equidade, enquanto a ré defendeu a validade da taxa contratada e a aplicação do princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros contratada é abusiva e deve ser ajustada para a média de mercado; (ii) determinar se a mora deve ser descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos; e (iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e comprovada a abusividade dos encargos, conforme estabelecido no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

A mera fixação de taxa de juros acima da média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário o exame das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a taxa contratada (987,22% ao ano) revela-se substancialmente superior à média de mercado à época do contrato (84,37% ao ano), configurando onerosidade excessiva para a consumidora.

Demonstrada a abusividade da taxa de juros, é cabível a redução para a média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

Nos termos do entendimento do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando, assim, seus efeitos sobre a relação contratual.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o baixo valor da causa justifica sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, sendo razoável o valor de R$ 700,00, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Zeila Teixeira Rocha provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser revisada e reduzida para a média de mercado quando constatada abusividade que imponha onerosidade excessiva ao consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

É cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa é baixo, conforme art. 85, § 8º do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código Civil, art. 406; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 02.05.2017; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 22.08.2019.

Os Embargos de Declaração são um recurso cabível quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, analisarei separadamente os Embargos de Declaração opostos por cada uma das partes, a fim de verificar a existência de algum dos vícios que autorizam o acolhimento do recurso.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ZEILA TEIXEIRA ROCHA

Zeila Teixeira Rocha, em seus Embargos de Declaração, alega que o Acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios em quantia que se revela notoriamente aviltante, especialmente considerando a complexidade da causa, o tempo despendido pelo patrono e a importância do trabalho realizado.

Sustenta que a Decisão colegiada não procedeu com a devida reforma no que tange aos honorários fixados na Sentença recorrida, uma vez que restou fixado o valor de apenas R$ 700,00 (setecentos reais), quantia que considera irrisória, aviltante e incompatível com o trabalho prestado pelo patrono da causa.

Assim, o Acórdão teria incorrido em contradição ao fixar os honorários advocatícios em patamar extremamente baixo, desconsiderando a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Cita o artigo 85, § 1º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários devem ser fixados cumulativamente e entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não assiste razão à Embargante. O Acórdão, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), o fez de forma fundamentada, levando em consideração o valor da causa, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido na causa.

Conforme constou expressamente do Acórdão, o valor atribuído à causa – R$ 562,56 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) – é baixo, o que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com a equidade, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Ademais, a Decisão considerou os parâmetros gerais trazidos pelo art. 85, § 2º do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante de tais considerações, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado a título de honorários advocatícios remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da Embargante, não havendo que se falar em aviltamento da profissão.

Por fim, ressalto que os argumentos trazidos pela Recorrente não revelam contradição alguma a justificar a oposição de aclaratórios, mas mero inconformismo com a conclusão do julgado.

Destarte, razão não assiste à Embargante, de maneira que seu recurso não deve ser acolhido.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CREFISA S/A

A Crefisa S/A, por sua vez, opôs Embargos de Declaração alegando que o Acórdão foi proferido de forma divorciada da sistemática do ordenamento jurídico vigente e, sobretudo, do posicionamento sedimentado pelo STJ acerca da matéria, eis que somente efetuou a mera comparação das taxas aplicadas aos contratos com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduz que a Decisão colegiada não se atentou para o entendimento pacificado do STJ sobre o tema, decorrendo daí a violação dos artigos 313, 314 e 421, todos do Código Civil e, por conseguinte, a omissão deste E. Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos mencionados.

Alega que também não se atentou para a legalidade da cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, em total observância à jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, à súmula vinculante n.º 7, exsurgindo daí a afronta à norma cogente contida nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Afirma, assim, que o Julgado foi omisso e contraditório, pois apenas comparou as taxas aplicadas nos contratos com aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil sem ao menos aferir as peculiaridades das contratações.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que também não assiste razão à Embargante Crefisa.

O Acórdão embargado, ao manter a Sentença que determinou a revisão do contrato para adequar os juros à taxa média da época da contratação, o fez de forma fundamentada, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência dominante.

Conforme constou consignado no Acórdão, o STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS, fixou a tese de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

A Decisão destacou que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade, sendo necessária uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, com o cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, considerou-se que a taxa de juros anual pactuada no contrato entabulado representa mais de onze vezes a taxa média de mercado aplicada à época, o que demonstra a abusividade dos juros remuneratórios quando contraposta à média do mercado, sendo devida a revisão contratual.

Ressaltou que a instituição financeira, apesar de alegar a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto, apenas teceu alegações genéricas e abstratas, sem comprovar os riscos envolvidos na contratação que justificassem a cobrança de juros tão acima da taxa média do mercado.

Diante de tais considerações, entendo que o Acórdão vergastado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado detidamente as questões suscitadas pelas partes e aplicado o direito de forma adequada ao caso concreto.

Assim, ambos os Embargos revelam mero e evidente inconformismo com a justiça da Decisão colegiada, pelo que não merecem ser acolhidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Zeila Teixeira Rocha e CREFISA S/A, mas
NEGO-LHES
provimento, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.